Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-37.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009048-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE ZOUNAR TAVARES - CPF: 983.878.201-72 (RECORRENTE), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE). 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES ELEVADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da inexistência de débitos contestados e indenização por danos morais, em razão de valores excessivos nas contas de energia elétrica após a instalação de sistema de microgeração de energia solar em sua residência. A reclamante alega falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, que defende a regularidade das cobranças, justificando que o sistema instalado não gerou energia suficiente para cobrir o consumo total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, dado o pedido de prova pericial para avaliar o funcionamento do sistema de microgeração de energia e a medição de consumo realizada pela concessionária; e (ii) verificar a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação do rito sumaríssimo para a produção de prova técnica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial Cível limita-se a causas que não demandem prova técnica complexa, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/95.

4.

A análise dos fatos requer prova pericial especializada para verificar a compensação de energia injetada pelo sistema de microgeração e o desempenho do equipamento de medição, questões que extrapolam a simplicidade exigida para o rito dos Juizados Especiais.

5.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova necessária, não apenas pela natureza do direito discutido.

6.

A necessidade de prova pericial inviabiliza o julgamento célere e informal, essencial aos Juizados Especiais, justificando o reconhecimento de ofício da incompetência para o processamento e julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Processo extinto sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.

A competência do Juizado Especial Cível é afastada em demandas que exijam prova técnica complexa, incompatível com o rito sumaríssimo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009048-37.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luciane Zounar Tavares

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No presente caso, a parte Reclamante alega que, após instalar um sistema de microgeração de energia solar em sua residência, passou a receber contas de energia com valores excessivos e incompatíveis com seu histórico de consumo, como R$ 897,47 em outubro e R$ 860,12 em novembro de 2023. Discorre que apesar de ter registrado reclamações junto à Energisa e ao Procon, a situação permaneceu, embora uma das faturas tenha sido ajustada pela concessionária. Afirma que, com o sistema solar, os valores deveriam ser inferiores e, assim, requer o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados e indenização por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e transtornos sofridos.

A Concessionária de energia elétrica Reclamada, defende a regularidade das cobranças realizadas e a adequação dos registros de consumo, argumentando que o sistema de microgeração da autora não gerou energia suficiente para cobrir o consumo total. A empresa alega que diversos fatores podem influenciar a produção de energia solar, como a incidência de luz e as condições climáticas, além de reforçar que o aumento no consumo pode estar associado a períodos de alta temperatura, como resultado do fenômeno El Niño.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a demanda envolve matéria de alta complexidade, dado que a pretensão da autora exige exame técnico detalhado sobre a compensação da energia injetada e o consumo registrado, além de avaliar a conformidade e o desempenho do sistema de microgeração de energia instalado na unidade consumidora, haja vista as faturas de energia elétrica nos valores de R$ 897,47, em outubro/2023 e R$ 860,12, em novembro/2023, sendo que antes desse aumento o consumo variava entre R$ 100,00 e R$ 259,33.

A natureza dos questionamentos levantados pela autora – incluindo possíveis falhas na compensação de energia e nas medições realizadas pela concessionária de energia elétrica – demanda produção de prova pericial especializada para análise do sistema de microgeração e do equipamento de medição, o que foge à competência do Juizado Especial Cível, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95.

De acordo com o Enunciado 54 do FONAJE, a complexidade da causa para fins de competência dos Juizados Especiais deve ser aferida pelo objeto da prova necessária, e não apenas pela natureza do direito discutido. Nesse sentido, a necessidade de perícia complexa afasta a possibilidade de julgamento célere e sem maior formalismo, essencial aos Juizados Especiais.

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas,
de ofício
,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
, em razão de complexidade probatória, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Por consequência, revogo a liminar proferida pelo Juízo de origem. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024